Tribunal: TJPA
Processo: 0005589-37.2013.8.14.0006
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0005589-37.2013.8.14.0006

AGRAVANTE: JOSE LUIZ DE SOUZA FRANCO, MARIA DE FATIMA FERREIRA MARCELINO

AGRAVADO: DANIEL LACERDA FARIAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA: ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE NULIDADE.

NULIDADE NÃO COMPROVADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0005589-37.2013.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM

RECURSO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

EMBARGANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ LUIZ DE SOUZA FRANCO E MARIA DE FÁTIMA FERREIRA MARCELINO

(ADV. MANOEL JOSÉ MONTEIRO SIQUEIRA OAB/PA 2203-A)

EMBARGADO: DANIEL LACERDA FARIAS

(ADV. LUCAS GOMES BOMBONATO OAB/PA 19067-A)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Tratam os autos de embargos de declaração opostos contra Acórdão (PJe ID 5288272),

exarado nos autos do agravo de instrumento, que manteve a decisão agravada, proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Ananindeua.

Alega o embargante, a ocorrência de erro material no decisum embargado, que manteve a decisão agravada (PJe ID 5288272), em razão deste ter se tornado nulo, por ter sido proferido por um juízo declarado incompetente, em sentença de

exceção de incompetência.

Afirma que os atos foram redistribuídos para o foro da Comarca de Belém, , e que por esse motivo a decisão interlocutória , combatida nos autos do agravo de instrumento, não produz mais efeitos, já que os autos do processo de 1ª grau, passaram a tramitar no juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém,. Pelo que pugnou a reforma da decisão.

Nas contrarrazões (PJe ID 5450328), a parte embargada alega que o embargante limitou-se apenas a sustentar a ocorrência de erro material, na decisão embargada, sem apresentar contudo, argumentos que fundamentem

o pedido de reforma da decisão. Requerendo por mim, o não provimento dos embargos.

É o relatório

Belém, 22 de setembro de 2023.

DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

VOTO

Preenchendo os requisitos de admissibilidade recebo o recurso a passo a apreciá-lo.

Sustenta ao embargante que a decisão embargada padece de nulidade, pela ocorrência de erro material, já que confirmou a decisão prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível de Ananindeua, juízo posteriormente declarado incompetente em exceção de incompetência

De plano, os embargos não merecem acolhimento.

A declaração de incompetência de um juízo, não inválida de forma automática os atos por ele praticados.

O CPC/16, no Art. 64, §4º trouxe a possibilidade dos atos processuais praticados por um juízo incompetente, serem aproveitados pelo juízo que recebeu os autos, desde que não resulte em prejuízos para as partes.

Neste sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ENTREGA ESPONTÂNEA DA CRIANÇA À GENITORA. CUMPRIMENTO DA ORDEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. GUARDA PROVISÓRIA. NULIDADE. CONTRADITÓRIO
. INCOMPETÊNCIA. CONVALIDAÇÃO POSTERIOR DOS ATOS DECISÓRIOS PELO JUÍZO COMPETENTE. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. POSSIBILIDADE.
DECISÃO MANTIDA. 1. Há perda superveniente do objeto recursal quanto ao capítulo da decisão referente à busca e apreensão, quando a ordem judicial de entrega da criança, sobre a qual o agravante arguia nulidade, já foi por ele mesmo devidamente cumprida na origem.
2. Os atos praticados por Juízo incompetente devem ser considerados válidos, cabendo ao Juízo competente revisá-los ou ratificá-los, sob o crivo do Contraditório e da Ampla Defesa, conforme dispõe o artigo 64, parágrafo 4º do Código de Processo Civil.
3. Inexistem, na espécie, dúvidas quanto à ratificação da decisão recorrida pelo Juízo competente, afastando, portanto, em
homenagem ao Princípio da Economia e Celeridade Processual
, a alegação de incompetência e nulidade aduzida pelo agravante. 4. Recurso parcialmente prejudicado. Na parte incólume, desprovido”

No caso vertente, percebe-se que o juízo a quo, para o qual foram redistribuídos os autos da ação ordinária, ratificou os atos já praticados,

já que não se verifica deliberação ulterior no sentido de anular os atos praticados pelo juízo antecedente e o feito seguiu seu processamento regular.

Deste modo, os efeitos produzidos pelos atos praticados, inclusive da

decisão agravada continuam válidos e por consequência

os efeitos do acórdão que a manteve também.

Logo, o fato dos autos terem sidos redistribuídos posteriormente à prolatação da decisão, isso não invalida a decisão agravada, conforme mencionado alhures, razão pela qual, não vislumbro a ocorrência de erro material no decisum embargado.

E ainda que houvesse ocorrido erro material, não teria efeito modificativo, pois não consiste em erro de julgamento, a sua correção não implica na mudança dos fundamentos da decisão.

A possibilidade de aproveitamento dos atos processuais, é medida salutar, na medida que evita a repetição, muitas vezes desnecessária

de atos já praticados,

a morosidade no processamento do feito e até mesmo a extinção do processo

sem julgamento do mérito, para que

a ação seja ajuizada no juízo competente,

Em observância aos princípios da celeridade, razoável duração do processo, economia processual e instrumentalidade das formas,

cujo fundamento é garantir uma prestação jurisdicional célere e eficaz.

Desta forma, em razão do embargante não ter apresentado elementos que fundamentem de forma inequívoca a alegação de nulidade do julgado embargado, tenho que

decisão não merece reparos.

Por todo o exposto,
conheço e rejeito
dos embargos de declaração, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém,

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 25/10/2023